Tribunal: TCU
Processo: 018.894/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19100/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (TRT-BA) em favor de Nelci Pires Alves de Amorim; Considerando que, em 28/9/2021, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Nelci Pires Alves de Amorim (à Peça 3 sob o n.o 15464/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da inadequada incorporação da vantagem como "quintos" de função sob o patamar de 2/5 da FC-4 transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, além da indevida percepção da respectiva vantagem sob o patamar de 1/5 para a FC-2 e de 1/5 para a FC-5, ante a ausência do necessário substrato material pela falta do tempo de exercício nas correspondentes funções, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 16.462/2021, em síntese, pela seguinte linha: " (...) 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função sob o patamar de 2/5 da FC4 transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 1/5 da FC2 e de 1/5 da FC-5, ante a ausência do necessário substrato material pela indevida falta do tempo de exercício nas correspondentes funções, não podendo ser aplicado, assim, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 1/5 da FC2 e de 1/5 da FC-5, ante a ausência do necessário substrato material pela indevida falta do tempo de exercício nas correspondentes funções, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.3.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" originalmente concedida sob o patamar de 2/5 da FC4 diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.5. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" sob o patamar de 2/5 da FC4 em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.4 e 9.3.5 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; (...) "; Considerando que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 57.580/2021-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do expediente ocorrido em 13/10/2021 (Peça 13); Considerando que, em 25/10/2021, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região compareceu à Peça 15, por intermédio de Ana Cláudia Alvarez Accioly Lins como Diretora da Coordenadoria Administrativa de Pessoas do TRT-5, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 16462/2021-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " considerando a crescente demanda deste Tribunal de Contas da União, em especial a contida no processo administrativo TC 006.651/2021- 6, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , onde foi determinado que atos de pessoal do sistema Sisac registrados tacitamente com entrada no TCU há menos de 9,5 anos devem ser recadastrados pelo Gestor de Pessoal no sistema e-Pessoal no prazo de 60 dias, gerando uma demanda neste Regional de mais de 110 Atos, além da execução dos Atos ordinários de aposentadoria e pensão, verificou-se uma demasiada sobrecarga nos setores competentes "; Considerando, que, à Peça 17, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 15 por Ana Cláudia Alvarez Accioly Lins, como Diretora da Coordenadoria Administrativa de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, e, assim, autorizar excepcionalmente a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 16462/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 018.894/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Nelci Pires Alves de Amorim (CPF XXX.683.685-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - TRT - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.